Tribunal: STF
Processo: HC 139985
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRÁTICA CRIMINOSA – PECULIARIDADES. Descabe versar consideração de elementar do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando peculiaridades hão de ser, sob o ângulo das circunstâncias judiciais, observadas, atentando-se para o piso e o teto previstos no tipo penal.